Tribunal: TJES
Processo: 0004105-94.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004105-94.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA

APELADO: MANOEL CELIO MOTA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NÃO COMPROVADA. ESBULHO INEXISTENTE. RECIBO JUNTADO COMO DOCUMENTO NOVO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, reconhecendo a posse justa e de longa data exercida pelos réus sobre o lote nº 71, Quadra I, do empreendimento "Aldeia do Mar", e concedendo a eles medida protetiva possessória. A apelante alegou ter posse sobre todos os lotes não vendidos do empreendimento, imputando aos réus esbulho possessório sobre o referido lote. Preliminarmente, sustentou nulidade da sentença por admissão de documento novo extemporâneo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ter se baseado em documento novo juntado fora do prazo legal; (ii) estabelecer se restaram comprovados os requisitos legais para a reintegração de posse em favor da apelante, nos termos do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O artigo 435 do CPC autoriza a juntada de documentos novos, mesmo após a fase instrutória, quando destinados a contrapor alegações da parte contrária, o que se verificou no caso em exame com o recibo de pagamento anexado no ID 39779099, que comprova a posse dos apelados e contraria a tese de posse da apelante.

4 - A decisão de primeiro grau admitiu de forma fundamentada e seletiva apenas o referido recibo como documento novo, rejeitando os demais por não preencherem os requisitos legais, afastando-se, assim, qualquer nulidade processual.

5 - Para o deferimento da reintegração de posse, impõe-se ao autor provar, cumulativamente, a posse anterior, o esbulho, a data deste e a perda da posse, conforme o art. 561 do CPC.

6 - A apelante não comprovou a posse sobre o imóvel nem a ocorrência de esbulho, tendo apresentado apenas documentos relativos à propriedade, os quais são irrelevantes em ação possessória (CC, art. 1.210, § 2º).

7 - Os apelados demonstraram posse mansa, pacífica e duradoura desde 2004, mediante contrato de compra e venda, recibo de pagamento, documentos de ligação de energia, provas testemunhais e benfeitorias realizadas, não havendo nos autos provas aptas a infirmar tal situação possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A juntada de documento novo é admissível quando se destina a contrapor alegações da parte contrária, nos termos do art. 435 do CPC, não configurando nulidade processual sua admissão fundamentada.

A pretensão de reintegração de posse exige a comprovação inequívoca da posse anterior e do esbulho, sendo insuficiente a simples demonstração da propriedade.

A posse justa, mansa, pacífica e de longa duração obsta a reintegração pleiteada por quem não comprova atos possessórios sobre o bem.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 435, 560 e 561; CC, art. 1.210, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 50061212820228080021, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 26.11.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 50007535720218080026, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 11.07.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 0001953-56.2018.8.08.0038, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 24.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004105-94.2019.8.08.0021

APELANTE: IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA.

APELADO: MANOEL CELIO MOTA E TIAGO MARIANI MOTA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Preliminarmente, aduz a recorrente que a r. sentença utilizou como fundamento documentos novos, apresentados pelos apelados de forma extemporânea, sendo nula a r. sentença.

Com efeito, o artigo 435, do CPC, permite a juntada de documentos novos, inclusive após a fase instrutória, quando destinados a contrapor alegações da parte contrária.

No caso dos autos, o documento admitido pelo Juízo
a quo
, qual seja, um recibo anexado ao id. 39779099, comprova relação possessória anterior entre a empresa G&C e a Sra. Maria de Souza e Silva Carrancho, de quem os apelados adquiriram o bem em 2004.

Exsurge dos autos, que tal fato fundamenta a posse dos apelados e contrapõe-se à alegada posse da apelante, justificando sua admissão.

Nesse sentido, trago à colação o fundamento utilizado pela douta Magistrada singular, para admitir a juntada do recibo impugnado, ao passo eu rejeitou os demais documentos atrelados extemporaneamente,
in verbis:

“(...) No caso, a manifestação intempestiva da autora quanto ao pleito dos réus de juntada de documentos, por si só, não autorizaria, em tese, o deferimento da produção extemporânea de prova documental pelos demandados, eis que ultrapassada a fase processual, consoante a dicção clara do caput do Art. 434 do CPC, todavia, excepciona o legislador no Art. 435 do CPC, as situações processuais que autorizam a recepção tardia de documentos quando destinados a contraposição aos que foram produzidos nos autos e neste particular, concluo que o recibo de ID 39779099, firmado em 18/08/1998 pela empresa G&C dando quitação pela compra e venda do negócio realizado com a possuidora anterior e promitente vendedora do terreno para o segundo réu no ano de 2004, se destaca como documento de expressiva força probatória de combate à certidão de registro exibida pela empresa demandante às fls.25 dos autos físicos/digitalizados, considerando que a pretensão autoral de retomada do bem está alicerçada no direito de propriedade e na tese de exercício de posse efetiva, longeva e ininterrupta por ela exercida sobre a área conflitada.

Quanto aos demais documentos trazidos pelos réus, concluo, que por se tratarem de reproduções pretéritas e recentes de imagens extraídas do
google maps
, não se qualificam como documentos novos e muito menos de impossível ou de tardia possibilidade de acesso.

Ante o exposto
, DEFIRO,
tão somente
, com fundamento no caput do Art. 435 do CPC,
a juntada do recibo visível no ID 39779099
, descartando os demais documentos atrelados ao petitório de ID 39779090 como elemento de prova para a formação do convencimento deste juízo. [...] (grifos no original)

Destarte, rejeita-se a alegada preliminar de nulidade da sentença por consideração de documentos extemporâneos.

É como voto.

MÉRITO

Consoante relatado, cuida-se de apelação interposta por
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA
contra a sentença (id.

12430642), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, que julgou improcedente a ação de reintegração de posse proposta pela apelante, reconhecendo a posse justa e de longa data exercida por
MANOEL CELIO MOTA E TIAGO MARIANI MOTA
sobre o lote nº 71, Quadra I, do empreendimento "Aldeia do Mar", bem como concedeu medida protetiva possessória aos mesmos.

Alega a apelante em suas razões de id. 12430643, em síntese, que: I) exerce a posse sobre todos os lotes não vendidos do referido empreendimento, e que os apelados teriam se apossado de forma clandestina do lote nº 71, erigindo sobre ele edificação recente; II) a empresa G&C, era contratada da recorrente para realizar as vendas e administrar os contratos com os diversos clientes que adquiriam os lotes de sua propriedade, no entanto, a apelante nunca autorizou a assinatura pela G&C de qualquer contrato ou declaração de quitação em nome da referida empresa.

Contrarrazões apresentadas junto ao id. 12430647 pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Consoante preceituam os artigos 560 e 561, do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no esbulho, cabendo a ele provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a perda da posse na ação de reintegração.

Assim, para provar a sua posse, deverá o requerente lançar mão do que se convencionou chamar de "atos de posse", ou seja, deverá demonstrar
como a sua posse era exercida sobre a coisa
, e que atos permitem concluir que efetivamente exercia posse sobre a coisa.

Impende salientar,
que a reintegração de posse é direito devido a quem já teve a posse do bem, de modo que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Com efeito, nas ações possessórias, a prova da propriedade é irrelevante (art. 1.210, § 2º, CC), devendo o autor comprovar posse anterior e o esbulho, nos termos do art. 561 do CPC, devendo-se atentar que
, sendo a posse um estado de fato, encontra-se sujeita a modificações diárias, evidenciadas por meio de elementos instrutórios hábeis a comprovar se houve a fruição direta do possuidor sobre a coisa ou objeto possuído e, ainda, o alegado esbulho.

Na hipótese vertente, a apelante não demonstrou o efetivo exercício da posse sobre o bem, tampouco a ocorrência de esbulho.

Lado outro, os apelados apresentaram contrato particular de compra e venda datado de 2004, recibo de pagamento, documentos de ligação de energia, declarações de vizinhos e provas orais robustas, confirmando a posse mansa, pacífica e com
animus domini
exercida há mais de 20 anos.

Além disso, as benfeitorias realizadas no imóvel e a destinação residencial conferida reforçam a posse por ele exercida, em detrimento das alegações da recorrente.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser inviável a pretensão reintegratória se o autor não comprova a posse e o esbulho. Senão vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES . DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE. INADMISSIBILIDADE EM SEDE POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Marcos Paulo de Jesus Batista contra a sentença da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada em face de Sidimar Antônio Nicoletti, julgou improcedente o pedido do autor. A controvérsia envolve a alegação de esbulho possessório praticado pelo réu, tendo como objeto um terreno no município de Guarapari.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o autor/apelante comprovou a posse do terreno e a ocorrência de esbulho, conforme os requisitos estabelecidos pelo art . 561 do CPC, especialmente diante da alegação de que os documentos apresentados comprovam a propriedade e não atos de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor em ação de reintegração de posse comprovar: (i) sua posse; (ii) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse .

No presente caso, o autor não apresenta provas suficientes que demonstrem a posse sobre o imóvel
. Os documentos juntados pelo apelante referem-se à propriedade do imóvel e não à prática de atos que caracterizem o exercício da posse, o que não satisfaz os requisitos para a proteção possessória. A prova testemunhal apresentada é considerada frágil e não corrobora a versão do autor sobre a sua posse, sendo insuficiente para reformar a sentença
.

O art . 1.210, § 2º, do Código Civil, estabelece que a questão da propriedade não deve ser discutida em ações possessórias, como também reafirmam os enunciados nº 78 e 79 da I Jornada de Direito Civil, os quais determinam a separação entre os juízos possessório e petitório, não admitindo a exceptio proprietatis.

Precedentes deste Tribunal indicam que, em sede possessória, deve-se priorizar a demonstração da posse e do esbulho, sendo irrelevante a discussão sobre a propriedade, devendo a improcedência ser mantida quando não comprovada a posse.

IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50061212820228080021, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível. Data: 26.11.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - É considerado possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme preconizado no do artigo 1.196 do Código Civil .

2 -
O ônus de comprovar a existência de sua posse e a existência de esbulho possessório, à luz do art. 373 do CPC, recai perante os autores da ação de reintegração de posse.

3 -
In casu
, inexiste demonstração dos requisitos exigidos pelo artigo 561 do CPC, posse anterior e esbulho não comprovados.

4 - O mero adimplemento do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU não implica no entendimento de exercício de posse.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50007535720218080026, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 11/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS NECESSÁRIOS – POSSE ANTERIOR AO ESBULHO NÃO COMPROVADA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Para a proteção possessória, são necessários os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: prova da posse, do esbulho praticado pela parte contrária, e da data deste esbulho.

2 . In casu, com relação ao primeiro requisito,
tratando-se de ação reintegratória faz-se imprescindível a demonstração da inequívoca posse anterior ao suposto esbulho, o que, conforme consignado pelo juízo de piso, não ocorreu no caso em tela.

3. Postas tais considerações, não preenchidos todos os requisitos necessários à obtenção da proteção possessória pleiteada – sobremaneira a posse anterior ao esbulho –, com acerto agiu o juízo a quo ao julgar improcedente o pedido inicial de reintegração de posse.

4 . Recurso improvido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001953-56.2018.8 .08.0038, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível, Data: 24.04.2024)

Dessa forma, é de rigor a manutenção da sentença, que corretamente julgou improcedente a ação de reintegração de posse e concedeu aos apelados a proteção possessória.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

Deixo de majorar a verba honorária sucumbencial, por ter sido fixada em seu patamar máximo pelo Juízo
a quo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.